Tribunal: TJDFT
Processo: 0730228-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730228-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Dê-se vista ao agravante dos documentos juntados em contrarrazões (ID 62667856 ao ID 62668761), Manifeste-se o agravado acerca dos documentos juntados no ID 62910723. Prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora